Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo devedor em face à decisão que deferiu pedido de penhora de direitos possessórios. A sistemática processual prevê instrumento próprio para a insurgência do devedor em face à penhora que reputa incorreta. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403